Tribunal: TCU
Processo: 001.028/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 4/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6901/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.028/2025-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdiel Nunes Pereira (XXX.136.671-XX); Acrisio Lins de Aguiar (XXX.957.443-XX); Ada Moura Rodrigues (XXX.420.872-XX); Adelar Pedro Franz (XXX.634.470-XX); Adelia Natali Churata Urbano (XXX.952.256-XX); Adenor Vicente Wendling (XXX.030.009-XX); Aderlan Felix Silva (XXX.488.552-XX); Adma Viana Santos (XXX.359.905-XX); Admilson de Oliveira Ribeiro (XXX.003.392-XX); Adolfo Alderete Filho (XXX.061.211-XX); Adriana Amberger Araujo (XXX.880.425-XX); Adriana Costa dos Santos (XXX.504.000-XX); Adriana Miranda (XXX.463.658-XX); Adriano Alberto Smolarek (XXX.896.189-XX); Adriano Maia dos Reis (XXX.626.116-XX); Adriano Reis Barroso (XXX.468.775-XX); Afonso Gomes Abreu Junior (XXX.677.243-XX); Agildo Pereira dos Santos (XXX.867.055-XX); Aisel Valle Garay (XXX.125.178-XX); Akemi Aoki (XXX.362.991-XX); Alaine Santana de Farias (XXX.565.425-XX); Alana Ivani Costa Araujo (XXX.501.976-XX); Alane Melo da Silva (XXX.768.353-XX); Alane Moreira Machado (XXX.357.295-XX); Alanna Gomes da Silva (XXX.641.536-XX); Albert Lengruber de Azevedo (XXX.413.226-XX); Alcir Soares de Andrade (XXX.159.687-XX); Alessandra Algeri (XXX.249.859-XX); Alessandra Santos Furtado Miranda (XXX.251.202-XX); Alessandro Rolim Scholze (XXX.367.929-XX); Alessandro da Silva (XXX.848.092-XX); Alex Ribeiro Carvalho (XXX.363.901-XX); Alex Sandro Kuntze (XXX.594.668-XX); Alex do Nascimento Menezes (XXX.038.787-XX); Alexandre Abreu de Paula (XXX.257.130-XX); Alexandre Silva Santos (XXX.341.933-XX); Alice Fontes (XXX.505.167-XX); Aline Aparecida Silva (XXX.657.966-XX); Aline de Souza Mazur (XXX.517.700-XX); Allonso Garcia Barroca (XXX.909.644-XX); Amanda Andrade da Silva (XXX.870.161-XX); Amara Tavares da Costa (XXX.693.975-XX); Amarildo de Lima Oliveira Junior (XXX.741.231-XX); Amaury Coriolano da Silveira Junior (XXX.892.711-XX); Ana Alice Bastos de Souza (XXX.814.626-XX); Ana Carolina Duarte do Nascimento (XXX.898.407-XX); Ana Caroline Cavalcanti Dela Bianca Melo (XXX.748.354-XX); Ana Cecilia Soares Carvalho Santana (XXX.592.216-XX); Ana Clara Fernandes de Souza (XXX.888.181-XX); Ana Claudia da Silva Ribeiro (XXX.918.001-XX); Ana Flavia dos Santos Barreto (XXX.139.398-XX); Ana Julia Mourao Salheb do Amaral (XXX.333.762-XX); Ana Luiza Costa Magalhaes (XXX.297.472-XX); Ana Luiza Paladino Ferreira (XXX.270.588-XX); Ana Paula Alves dos Santos (XXX.000.559-XX); Ana Paula Amestoy de Oliveira (XXX.644.130-XX); Ana Paula Campos Cavalcanti Soares (XXX.009.364-XX); Ana Paula Morinel da Silva (XXX.135.170-XX); Ana Paula Nascimento Andrade Junqueira (XXX.230.878-XX); Ana Paula Veras de Carvalho (XXX.113.111-XX); Ana Zaira da Silva (XXX.587.463-XX); Analuiza Souto Meira Policarpo (XXX.291.766-XX); Anderson Costa Richa (XXX.969.620-XX); Anderson Rabelo Barros (XXX.155.492-XX); Anderson Rodrigues Balbino de Lima (XXX.011.204-XX); Anderson Silva da Fonseca (XXX.667.317-XX); Anderson Vitorino Pinheiro (XXX.374.746-XX); Andre Lima Ferreira (XXX.432.956-XX); Andre Luis da Costa Mendonca (XXX.129.123-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.604.516-XX); Andre Ricardo Pereira (XXX.619.419-XX); Andre Victor de Sousa Alves (XXX.762.381-XX); Andre Wild Silva Ramalho (XXX.473.844-XX); Andrea Cardoso Nunes (XXX.096.500-XX); Andrea Maria Martins Costa Mendes (XXX.517.323-XX); Andrea Matias Queiroz (XXX.440.684-XX); Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes (XXX.312.494-XX); Andreia Pedroso (XXX.167.120-XX); Andressa Karla Alves Travassos (XXX.751.354-XX); Andreza Barbosa Assis Pedrosa (XXX.071.974-XX); Andreza Silva Rios (XXX.393.566-XX); Andrezza Lins Vieira (XXX.466.222-XX); Ane Karoliny Oliveira Torquata Coutinho (XXX.117.761-XX); Anelise Jantsch (XXX.488.970-XX); Angel Rodrigues Ferreira (XXX.612.121-XX); Angelica Sousa dos Prazeres (XXX.589.732-XX); Angelo Delcio Alves (XXX.444.908-XX); Angelo Hamilton Santos Oliveira (XXX.923.405-XX); Angelo Santiago Gomes Alves (XXX.011.642-XX); Anna Carolina de Siqueira Ferreira (XXX.937.996-XX); Anna Caroline Pacelli (XXX.654.466-XX); Anthony Henrique Bernardo Dias (XXX.707.454-XX); Antonia Dias de Lima (XXX.260.962-XX); Antonio Amaral Burity Junior (XXX.036.983-XX); Antonio Augusto Negrisoli da Silveira (XXX.756.751-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.420.616-XX); Antonio Fidelis dos Santos Miguelista (XXX.037.887-XX); Antonio Gabriel da Costa Cruz (XXX.879.117-XX); Antonio Luiz da Costa Martins (XXX.218.729-XX); Antonio Santana Ferreira de Carvalho Neto (XXX.920.714-XX); Antonio de Sousa Brito Neto (XXX.956.963-XX); Antonyn Lira Araujo (XXX.049.242-XX); Ariane Ferreira Lacerda (XXX.531.234-XX); Ariane Spiassi (XXX.911.050-XX); Arielton Pereira Quadros (XXX.279.132-XX); Arlete da Paixao Ferreira (XXX.609.906-XX); Arnoldo Santos de Lima (XXX.318.321-XX); Athos Xavier Vieira Santos (XXX.698.766-XX); Atila Bezerra de Mira (XXX.812.952-XX); Ayalla Oliveira Silva (XXX.731.575-XX); Ayandra Miranda de Azevedo (XXX.061.536-XX); Barbara Costa Girafa (XXX.643.267-XX); Barbara Maria Galvao Teixeira (XXX.545.434-XX); Barbara Pimenta Caetano (XXX.522.236-XX); Barbara Rayra de Sousa Matos (XXX.838.313-XX); Barbara de Oliveira Villas Boas Silveira (XXX.755.528-XX); Beatriz Fernandes de Paula Oliveira (XXX.229.357-XX); Benjamin Burle Ferreira (XXX.487.661-XX); Bonnie Romano Zaire (XXX.563.696-XX); Brenda Karolina da Silva Oliveira (XXX.465.954-XX); Brenda Ladislau Machado (XXX.020.817-XX); Bruna Ferreira Ribeiro (XXX.268.136-XX); Bruna Lopes Alvarenga (XXX.069.086-XX); Bruna da Silva Rodrigues (XXX.167.280-XX); Brunno Belmont Figueira Cunha (XXX.541.191-XX); Bruno Beraldes de Souza (XXX.776.258-XX); Bruno Capile Affonso da Silva (XXX.290.877-XX); Bruno Felipe Garcia Pereira de Albuquerque (XXX.961.402-XX); Bruno Francisco Ribeiro de Melo (XXX.162.381-XX); Bruno Nunes Barreto (XXX.665.085-XX); Bruno Pinheiro de Melo Lima (XXX.848.401-XX); Bruno Quirino de Oliveira (XXX.178.431-XX); Bruno Vinicius Noquelli Lombardi (XXX.706.719-XX); Bruno da Silva Vieira (XXX.197.566-XX); Bueno Roger da Silva Santos (XXX.006.522-XX); Cacia Aparecida Goncalves (XXX.619.449-XX); Caio Reis Ferreira (XXX.021.891-XX); Camila Barros Rodrigues (XXX.853.266-XX); Camila Souza Julio (XXX.975.409-XX); Camila de Barros Lima Stambazzi (XXX.529.559-XX); Camila de Luca Casagrande Meller (XXX.368.079-XX); Camylla Gouveia Rosacruz (XXX.274.164-XX); Carina Kaory Sasahara de Paiva (XXX.980.282-XX); Carine Valenca dos Santos (XXX.497.305-XX); Caritsa Scartaty Moreira (XXX.159.244-XX); Carla Botto Lamas (XXX.345.995-XX); Carlos Alberto Sousa (XXX.906.007-XX); Carlos Cassio de Alcantara (XXX.988.764-XX); Carlos Daniel Lopes de Araujo (XXX.188.012-XX); Carlos Eduardo Sousa da Silva (XXX.383.373-XX); Carlos Eduardo do Prado (XXX.439.168-XX); Carlos Henrique Molina Leffa (XXX.317.610-XX); Carlos Vieira da Costa (XXX.787.768-XX); Carolina Cadete Lucena Cavalcanti (XXX.374.174-XX); Carolina Christiane de Souza Martins (XXX.659.763-XX); Carolina Geovanna Souza Mendes Goncalves (XXX.822.226-XX); Carolina Hees Devincenzi (XXX.327.900-XX); Caroline Ribeiro de Oliveira Echeverria (XXX.684.921-XX); Carolinne Lisboa Silva (XXX.296.625-XX); Cassio Henrique Andrade (XXX.435.602-XX); Cassio Pecanha Rockenbach (XXX.164.690-XX); Cassio Vinicius de Souza (XXX.955.636-XX); Catiane Anversa de Britto (XXX.797.970-XX); Celina Yumiko Ozawa (XXX.080.688-XX); Celso Floriano de Paulo Junior (XXX.441.711-XX); Cesar Augusto Figueiredo Maciel (XXX.239.246-XX); Christophe de Fru (XXX.997.754-XX); Cicero Felix da Silva (XXX.744.324-XX); Cinthia Consuelo Pereira e Silva (XXX.828.996-XX); Cinthia Rodrigues Melo (XXX.007.453-XX); Ciro Ribeiro Filadelfo (XXX.272.265-XX); Claiver Uinter Alves de Souza (XXX.607.422-XX); Clara Diana Figueiroa Santos (XXX.722.554-XX); Clarice Santos da Silva (XXX.481.334-XX); Claudia de Souza Lima Pontes (XXX.636.846-XX); Claudio Henrique Ribeiro Reimer (XXX.622.911-XX); Cleber de Jesus Santos (XXX.728.815-XX); Clezia Dionizio Silva (XXX.570.144-XX); Cristiane Serrano Pereira de Carvalho (XXX.498.436-XX); Cristiano Azambuja Tavares (XXX.308.250-XX); Cristiano Marcelo Pereira de Souza (XXX.516.015-XX); Cristiano Sarzi Machado (XXX.814.180-XX); Cristiano de Souza Silva (XXX.686.672-XX); Cristina Allegretti Torii (XXX.467.319-XX); Cristine Maria dos Santos Quintas (XXX.112.127-XX); Daiana Caroline dos Santos Gomes (XXX.731.443-XX); Daiana de Paula Fontoura (XXX.802.310-XX); Daiane Brocardo Pacheco (XXX.341.300-XX); Daiane Brocardo Pacheco (XXX.341.300-XX); Daniel Brito de Araujo (XXX.960.543-XX); Daniel Campanelli de Moraes (XXX.177.600-XX); Daniel Gomes Pimenta (XXX.850.288-XX); Daniel Henrique Nogueira Dantas (XXX.162.095-XX); Daniel Henrique Rodrigues Costa (XXX.048.206-XX); Daniel Marques de Sousa (XXX.515.113-XX); Daniel Martins Ferreira (XXX.604.606-XX); Daniel Pereira de Morais (XXX.907.583-XX); Daniel Pimentel de Mello Franco (XXX.638.461-XX); Daniel Santos da Silveira (XXX.294.137-XX); Daniel Sousa de Sena (XXX.731.922-XX); Daniel Souza Meireles (XXX.077.676-XX); Daniel Wingert (XXX.449.800-XX); Daniela Barbieri Pena (XXX.301.240-XX); Daniela Bianchi (XXX.484.079-XX); Daniele Lopes Cavalcante (XXX.411.907-XX); Daniella de Jesus Castro Brito (XXX.504.863-XX); Danielle Dutra Pereira (XXX.540.974-XX); Danielle Tesche (XXX.397.020-XX); Danielly Barbosa Alvarenga (XXX.100.338-XX); Danielly Tayna Costa de Freitas (XXX.544.553-XX); Danilo Fernandes Vitorino (XXX.897.574-XX); Danilo Mildemberger de Oliveira (XXX.939.719-XX); Danilo de Oliveira Nunes (XXX.685.388-XX); Danylo Fernandes Iglesias Leite Lopes (XXX.909.325-XX); Dausley Batista Prata (XXX.188.435-XX); Davi Henrique dos Santos (XXX.837.324-XX); Davi Ribeiro Pelonha (XXX.083.968-XX); Davidson Diniz Alves (XXX.775.716-XX); Debora Alencar de Menezes Athayde (XXX.901.404-XX); Debora Bernardes dos Santos (XXX.296.717-XX); Debora Bianquin Chiapinoto (XXX.414.900-XX); Debora Dias Barreto (XXX.601.335-XX); Debora Passos Hinojosa Schaffer (XXX.897.095-XX); Deise Santana de Jesus Barbosa (XXX.431.245-XX); Deise Viana Gomes (XXX.410.964-XX); Denis Moura de Quadros (XXX.482.320-XX); Denise Sayuri Oda Nampo (XXX.799.798-XX); Denys da Cunha Silva (XXX.149.702-XX); Deoclides Welison Alexandrino de Lima (XXX.932.242-XX); Deric Venicio Sousa do Carmo (XXX.633.203-XX); Dhiancarlos Picinin (XXX.298.389-XX); Diana Oliveira dos Santos Potengy (XXX.910.127-XX); Didieny Chirley Vaz de Sousa (XXX.695.873-XX); Diego Albertino da Silva Rodrigues (XXX.248.411-XX); Diego Caitano de Pinho (XXX.886.973-XX); Diego Enrique Linares Troncoso (XXX.098.178-XX); Diego Hildebrando dos Santos (XXX.509.302-XX); Diogo Araujo de Andrade (XXX.434.899-XX); Diogo Melo Neris (XXX.511.524-XX); Diogo Rossi de Almeida (XXX.718.247-XX); Diogo Silva do Nascimento (XXX.934.797-XX); Dorielton Nunes Barbosa (XXX.588.432-XX); Douglas de Almeida da Silva (XXX.804.811-XX); Ebson Wilkerson Rocha da Silva (XXX.076.674-XX); Edeval Faria Filho (XXX.470.327-XX); Ediane Carvalho da Silva (XXX.725.273-XX); Edson Lucas Santiago de Souza (XXX.349.654-XX); Edson Luiz de Jesus (XXX.802.706-XX); Eduarda Cunha Pinheiro (XXX.811.216-XX); Eduardo Aben Athar de Freitas (XXX.454.741-XX); Eduardo Alves da Silva (XXX.434.644-XX); Eduardo Augusto Oliveira Barbosa (XXX.828.194-XX); Eduardo Bruno Almeida dos Santos (XXX.444.764-XX); Eduardo Cardoso (XXX.737.270-XX); Eduardo Henrique Lucca Santos (XXX.890.220-XX); Eduardo Jose Morais Della Torre (XXX.098.116-XX); Efraim Mateus Correa Leite (XXX.698.258-XX); Ekaly Ivoneth Porto Apangha (XXX.700.531-XX); Elane Gomes da Silva Oliveira (XXX.093.424-XX); Eldimir Garcia Franco Neto (XXX.713.783-XX); Elenice Alves Patrocinio (XXX.985.027-XX); Elias de Sa Farias (XXX.049.826-XX); Elizabeth Hortencio de Melo (XXX.579.944-XX); Elizeu Justino dos Santos Junior (XXX.835.921-XX); Elmer Diego Augusto (XXX.713.748-XX); Elocir Aparecida Correa Pires (XXX.900.509-XX); Elton Silva Guedes (XXX.019.386-XX); Eluiza Macedo (XXX.542.760-XX); Elver Luiz Mayer (XXX.311.928-XX); Emannuel Roberto de Oliveira (XXX.859.911-XX); Emerson Breno Martins Carvalho (XXX.543.614-XX); Emilly Cruz da Silva (XXX.047.982-XX); Emilly Leticia Vieira de Souza (XXX.619.321-XX); Ericon Vinicius Macedo de Oliveira (XXX.919.976-XX); Eva Abreu Vieira (XXX.209.952-XX); Evandro Pedro Rosa (XXX.289.211-XX); Everton Lauriano dos Santos (XXX.583.911-XX); Evison Gomes de Vasconcelos (XXX.790.564-XX); Ewerton Fylipe de Araujo Silva (XXX.284.134-XX); Fabiana Alves Pereira (XXX.255.326-XX); Fabiana Suelen Figueredo de Siqueira (XXX.449.624-XX); Fabiane Nogueira Reis (XXX.517.435-XX); Fabiano da Silva Costa (XXX.646.191-XX); Fabio Antonio Vitarelli Marinho (XXX.737.696-XX); Fabio Machado Cavalcanti (XXX.988.014-XX); Fabio Marcel de Castro Villar (XXX.021.219-XX); Fabio Rezende da Silva (XXX.208.197-XX); Fabio Ribeiro Gomez de Sousa (XXX.778.377-XX); Fabio Rodrigues Schirmann (XXX.897.339-XX); Fabio Sousa Batalha (XXX.630.423-XX); Fabio dos Santos Pereira (XXX.735.855-XX); Felipe Andre Bastos Seabra (XXX.916.572-XX); Felipe Augusto Santos Braz (XXX.642.577-XX); Felipe Collar Berni (XXX.981.509-XX); Felipe Forest Carraro (XXX.979.840-XX); Felipe Lopes da Silva (XXX.202.181-XX); Felipe Marcel de Queiroz Santos (XXX.337.363-XX); Felipe Mezzatto Rodrigues (XXX.530.058-XX); Felipe Rodrigues Alves Santos (XXX.336.876-XX); Felipe Walczak Fiorenza (XXX.165.370-XX); Felipe de Souza Pereira (XXX.241.433-XX); Fernanda Cavalcanti Vitor (XXX.785.484-XX); Fernanda Honnef (XXX.151.210-XX); Fernanda Isis Silva Luna (XXX.989.592-XX); Fernanda Lima Barreto (XXX.512.427-XX); Fernanda Maria Pereira de Oliveira (XXX.493.153-XX); Fernanda Melo e Silva Moraes (XXX.256.881-XX); Fernanda Monteiro Pereira (XXX.132.641-XX); Fernanda da Rosa Cezar (XXX.428.210-XX); Fernando Henrique Galisteu (XXX.983.869-XX); Fernando Mendes Nogueira (XXX.672.202-XX); Fernando Viegas (XXX.644.490-XX); Filipe Cardoso Braga (XXX.423.388-XX); Flavia Elisandra Magalhaes Furtado (XXX.145.862-XX); Flavio Luiz da Cunha Filho (XXX.853.021-XX); Franciane Salgado de Paula (XXX.448.958-XX); Francinaldo de Aguiar Lima (XXX.149.823-XX); Francisco Braz Brenha Ribeiro (XXX.949.217-XX); Francisco Jose da Silva (XXX.702.603-XX); Francisco Paulo Magalhaes Simoes (XXX.933.524-XX); Francisco Rafael Pereira da Silva (XXX.992.253-XX); Franz Hadmann Jasper (XXX.265.471-XX); Fred Timoteo de Almeida Barbosa (XXX.379.201-XX); Gabriel Accioly Tripode (XXX.297.818-XX); Gabriel Antoniazzi Bortholosso (XXX.471.288-XX); Gabriel Brandao de Gracia (XXX.097.378-XX); Gabriel Carvalho Oliveira (XXX.924.315-XX); Gabriel Castro Franzoso (XXX.104.506-XX); Gabriel Cesar Fernandes Coelho (XXX.995.442-XX); Gabriel Machado (XXX.410.259-XX); Gabriel Rossetto Marques (XXX.955.139-XX); Gabriel Viana Renno de Oliveira (XXX.876.216-XX); Gabriel Vieira Moreira (XXX.571.530-XX); Gabriel de Souza Freitas Thomaz (XXX.344.877-XX); Gabriela Andrade Oliveira (XXX.665.685-XX); Gabriela Araujo Ferraz Oliveira (XXX.406.186-XX); Gabriela Batista Bastos (XXX.893.542-XX); Gabriela Rezende de Souza (XXX.276.866-XX); Gabriela Santos Marinho da Silva (XXX.098.807-XX); Gabriela da Nobrega Carreiro (XXX.488.774-XX); Gabriela de Santana Oliveira (XXX.234.393-XX); Gabriele Bortolan Toazza (XXX.715.139-XX); Gabrielle Catarine Castro Pereira (XXX.021.092-XX); Gabrielle Coelho da Silva Almeida (XXX.135.571-XX); Gabrielly Lais de Andrade Souza (XXX.664.354-XX); Galber Santos Brito da Silva (XXX.291.925-XX); Geiza Lemos Hein Sant Anna (XXX.424.599-XX); Genilson Santana Cornelio (XXX.570.592-XX); Georgia Batista Vieira de Lima (XXX.057.074-XX); Geovanny Matsumoto de Almeida Santos (XXX.226.441-XX); Geraldo Avelino de Oliveira Neto (XXX.590.515-XX); Gerusa de Oliveira Nolasco (XXX.021.232-XX); Gessica Raupp Fermiano da Cruz Laia (XXX.651.422-XX); Gilberto Mohr Correa (XXX.059.898-XX); Giliard do Nascimento Santos (XXX.494.065-XX); Girrese Ferreira Reinehr (XXX.760.289-XX); Giseli Consuelo Santos de Oliveira (XXX.851.280-XX); Giselle Machado Magalhaes Moreno (XXX.687.014-XX); Gislene Regina Batista dos Santos (XXX.864.065-XX); Giulian Smith Araujo Monteiro (XXX.455.912-XX); Glaciane Felipe Serrao (XXX.875.102-XX); Glads Rabelo Rodrigues (XXX.706.596-XX); Glaucia Romualdo dos Santos (XXX.882.276-XX); Glaucus Cajaty dos Santos Martins (XXX.884.197-XX); Gleice Pinheiro Leao (XXX.509.702-XX); Gleicimar Goncalves Cunha (XXX.305.671-XX); Gleise Cristiane Ferreira de Oliveira (XXX.426.835-XX); Gleisson Cunha Ramos (XXX.933.162-XX); Grasiele Marcia Magri Grossi (XXX.003.596-XX); Gregory Pereira Conceicao (XXX.968.693-XX); Griffith Mendonca Andrade Rufo (XXX.937.932-XX); Guilherme Augusto Dias Monteiro (XXX.482.784-XX); Guilherme Dutra Silva (XXX.530.736-XX); Guilherme Lopes de Figueiredo Brandao (XXX.390.066-XX); Guilherme Neves Rocha (XXX.209.801-XX); Guilherme Silva Modolo (XXX.388.392-XX); Guilherme de Lima Gontijo (XXX.431.741-XX); Gustavo Conde Salgado (XXX.866.007-XX); Gustavo Gabriel Santos (XXX.041.095-XX); Gustavo Gazzola Barella (XXX.770.678-XX); Haiana Dias dos Santos (XXX.737.631-XX); Helio Rodrigues da Silva (XXX.446.259-XX); Hellen Ivone Bento dos Santos (XXX.406.471-XX); Hemily da Silva Sales (XXX.419.632-XX); Henrique Candido Evangelista da Silva (XXX.367.127-XX); Henrique Lawrence Lopes Ferraz (XXX.488.036-XX); Henrique da Costa Silva (XXX.406.984-XX); Henry dos Santos Rodriguez (XXX.610.217-XX); Heron da Costa Pereira (XXX.223.457-XX); Higo de Lissandro Chaim de Lima (XXX.538.892-XX); Higor Guzman Santos de Oliveira (XXX.454.665-XX); Higor Oliveira Silva (XXX.343.556-XX); Homero Campos Reis (XXX.762.766-XX); Hortencia dos Santos Fontes (XXX.578.095-XX); Hudson da Silveira Santos (XXX.612.162-XX); Hugo Francisco Viana Lauar (XXX.376.806-XX); Hugo Jose Nascimento Batista (XXX.602.515-XX); Hugo Napoleao de Carvalho Silva (XXX.181.067-XX); Iades Armando Bruckmann (XXX.740.100-XX); Iago Jose Santos da Silva (XXX.177.994-XX); Ian Rocha de Almeida (XXX.122.362-XX); Ianka Tenorio Pereira (XXX.809.644-XX); Icaro de Lima Rodrigues (XXX.608.933-XX); Igor Jose Cansancao Pereira (XXX.424.542-XX); Igor Mateus Dias (XXX.192.999-XX); Igor Thiago Moraes (XXX.151.102-XX); Igor Vechiato Betoni (XXX.204.568-XX); Igor do Rego Barros de Aragao (XXX.339.817-XX); Ilayne Santos Nascimento (XXX.027.725-XX); Ines Girlene dos Santos Monteiro (XXX.123.074-XX); Ingria Conceicao da Cruz Ribeiro (XXX.202.267-XX); Irismara Sousa Silva (XXX.062.893-XX); Isabela Baiao Mol (XXX.925.116-XX); Isabela Cristina Tavares da Silva (XXX.941.634-XX); Isabela Fernanda Macedo Rangel Candido (XXX.422.377-XX); Isabella de Castro Frossard Sarrapio (XXX.619.967-XX); Isabelle Marcondes Leao de Souza (XXX.090.770-XX); Isis Nadine Alves Lima (XXX.001.445-XX); Isis da Silva Leao (XXX.467.022-XX); Israel Esmeraldo Freitas da Silva (XXX.021.125-XX); Italia Vallerini Barbosa (XXX.954.911-XX); Itlas da Silva Holanda (XXX.242.823-XX); Itlas da Silva Holanda (XXX.242.823-XX); Ivan Roger dos Santos Leite (XXX.329.071-XX); Jaciarah Alves Anacleto (XXX.796.201-XX); Jacqueline Aslan Souen (XXX.583.708-XX); Janaide Nogueira de Sousa Ximenes (XXX.025.543-XX); Janaina Ferreira Moreira Nogueira (XXX.433.011-XX); Janaina Maria Martins Vieira (XXX.489.143-XX); Janaina Sabino da Luz (XXX.877.060-XX); Janielle Ferreira de Brito Lima (XXX.017.033-XX); Janilson Jose da Silva Junior (XXX.691.864-XX); Jaqueline Vicente Matsuoka (XXX.804.728-XX); Jaqueline Yukari Saito (XXX.850.208-XX); Jean Claude Sauthier (XXX.308.265-XX); Jean Kelery Bessa de Lima Junior (XXX.250.823-XX); Jeferson Alves de Alcantara (XXX.270.765-XX); Jeferson Andre Haupt (XXX.369.840-XX); Jeferson Santos Borba Cavalcanti de Moura (XXX.699.508-XX); Jefferson Augusto Gimenes da Hora (XXX.616.154-XX); Jefferson Borges de Brito (XXX.838.878-XX); Jennifer Stefany de Oliveira Santos (XXX.224.864-XX); Jessane Ribeiro Alves (XXX.568.611-XX); Jessica Assaf Bastos Souza e Silva (XXX.800.491-XX); Jessica Barbara Vieira Viana (XXX.242.753-XX); Jessica Ferreira dos Santos (XXX.351.840-XX); Jessica Menezes Matos (XXX.812.427-XX); Jessica Nayara Dias (XXX.604.831-XX); Jessica Porciuncula Iung da Silva (XXX.389.300-XX); Jessica Rodrigues de Jesus (XXX.448.125-XX); Jessyka Samya Ladislau Pereira Costa (XXX.228.982-XX); Jheniffer da Silva Damasceno (XXX.019.872-XX); Jiovana de Souza Santos (XXX.704.334-XX); Joana Darc Pereira Machado (XXX.160.447-XX); Joana Genz Gaulke (XXX.536.889-XX); Joao Gabriel Gomes Luz (XXX.066.798-XX); Joao Lucas Pareta Degraf (XXX.003.119-XX); Joao Lucio Mariano Cruz (XXX.446.061-XX); Joao Marcos Maia Silva (XXX.454.631-XX); Joao Marinho Neto (XXX.884.494-XX); Joao Paulo Pereira de Moraes (XXX.076.281-XX); Joao Paulo da Silveira Sampaio (XXX.034.837-XX); Joao Pedro Guiaes de Camacho (XXX.745.908-XX); Joao Rafael Carneiro Tavares (XXX.925.844-XX); Joao Renato Amorim Feitosa (XXX.691.431-XX); Joao Romulo da Silva Brandao (XXX.034.977-XX); Joao Victor Criscolo Batista Camara (XXX.654.716-XX); Joao Victor Medeiros de Lucena (XXX.005.084-XX); Joao Victor Sousa Melo (XXX.905.842-XX); Jocineia Medeiros (XXX.285.929-XX); Jofran Palmeira de Oliveira (XXX.052.088-XX); John Kennedy Fonseca Silva (XXX.045.486-XX); Jonas Carvalho e Silva (XXX.412.781-XX); Jonas Costa Ferreira da Silva (XXX.176.473-XX); Jonathan Rodrigues Feitosa (XXX.503.448-XX); Jordan de Souza Franca (XXX.940.492-XX); Jorge Andre Sevillis Almeida (XXX.236.841-XX); Jorge Artur Franca de Mendonca (XXX.590.964-XX); Jorge Luis Pereira Ferreira (XXX.051.677-XX); Jose Anderson Rodrigues de Souza (XXX.420.194-XX); Jose Aparecido dos Santos (XXX.605.076-XX); Jose Augusto da Silva Neto (XXX.749.904-XX); Jose Carlos Leal (XXX.269.646-XX); Jose Carlos de Pontes Junior (XXX.746.029-XX); Jose Danuso Rocha de Oliveira (XXX.752.133-XX); Jose Ferreira de Araujo Neto (XXX.950.244-XX); Jose Klidenberg de Oliveira Junior (XXX.917.944-XX); Jose Luan Santana Cruz Silva (XXX.124.235-XX); Jose Raimundo Santos da Costa (XXX.289.652-XX); Jose de Souza Santos Neto (XXX.359.955-XX); Josivaldo Alves da Silva (XXX.848.842-XX); Josivan da Silva Alves (XXX.833.113-XX); Josue Lima dos Santos (XXX.167.742-XX); Joyce da Silva Santana (XXX.478.411-XX); Juan Uriel Assuncao Angelo (XXX.905.931-XX); Jucilene Carneiro de Lima (XXX.305.432-XX); Judith da Silva (XXX.779.307-XX); Julia Almeida de Menezes (XXX.024.431-XX); Julia Maria Muniz Andrade (XXX.745.653-XX); Julia Saliba de Carvalho (XXX.828.456-XX); Juliana Andrade Rocha (XXX.932.726-XX); Juliana Cecilia Padilha de Resende (XXX.130.151-XX); Juliana Dias Moreira Furtado (XXX.760.796-XX); Juliana Franca Varella (XXX.878.861-XX); Juliana Oliveira Silva (XXX.897.283-XX); Juliana Teixeira Pereira Silva (XXX.185.332-XX); Juliana Veloso Souza (XXX.448.908-XX); Juliana da Silva Costa (XXX.097.488-XX); Juliane Feldmann (XXX.669.260-XX); Juliane Freitas Menezes Souza (XXX.305.815-XX); Jussara Macedo Neves (XXX.612.451-XX); Kalline Flavia Silva de Lira (XXX.357.524-XX); Karen de Souza Pompeu (XXX.896.626-XX); Karina Oliveira Zarbielli (XXX.721.374-XX); Karina Rocha dos Santos (XXX.259.451-XX); Karine de Sousa Correia (XXX.002.931-XX); Karolino Torres Quintanilha (XXX.610.711-XX); Katia da Silva Ceccato (XXX.752.937-XX); Kauene Chemp de Oliveira Costa (XXX.701.177-XX); Kayanna Pinter (XXX.797.369-XX); Keitilanger Grisa Hahn (XXX.854.519-XX); Kelle Ferreira (XXX.699.631-XX); Kelly Maria Paz e Silva (XXX.271.564-XX); Kesia Larissa Brito Coutinho (XXX.294.112-XX); Kevin Martins Lacerda (XXX.056.066-XX); Kevin dos Santos Assis (XXX.394.847-XX); Kildren Pantoja Rodrigues (XXX.112.042-XX); Kleverson Carvalho de Sousa (XXX.771.491-XX); Kristiany Kukert Zamai (XXX.302.639-XX); Ladine Teixeira Santos (XXX.944.835-XX); Laerte de Paula Borges Santos (XXX.550.915-XX); Laisa Albuquerque Bandeira (XXX.450.563-XX); Lara Marques Naves (XXX.344.021-XX); Larissa Amaral Santos (XXX.753.605-XX); Larissa Area Sousa (XXX.366.681-XX); Larissa Duany Albuquerque Lima (XXX.320.875-XX); Larissa Santos Queiroz (XXX.403.242-XX); Laszlo Ernesto Barbosa de Miranda Pinto (XXX.828.156-XX); Lauri Luiz Nicodem (XXX.243.879-XX); Leandro Afonso da Silva (XXX.845.746-XX); Leandro Henrique Cruz da Silva (XXX.228.242-XX); Leandro Martin Paulino (XXX.953.221-XX); Leandro Mendes Nogueira (XXX.105.006-XX); Leandro Nunes Oliveira (XXX.615.436-XX); Leia Maria dos Santos (XXX.479.429-XX); Leila Duarte Reis (XXX.681.510-XX); Leildo Dias Silva (XXX.194.903-XX); Leonardo Araujo Calado da Costa (XXX.790.084-XX); Leonardo Cassiano Marques (XXX.839.686-XX); Leonardo Ferreira da Silva (XXX.393.064-XX); Leonardo Hansen da Silveira (XXX.019.810-XX); Leonardo Jaud Candelario (XXX.604.496-XX); Leonardo Marques Silva (XXX.557.378-XX); Leonardo Santiago de Fraga (XXX.927.277-XX); Leonel Augusto da Cruz (XXX.236.748-XX); Leticia Gabrielly Santana Nicolau (XXX.894.371-XX); Leticia Goulart de Oliveira (XXX.446.626-XX); Leticia Gramacho Cerqueira Otero (XXX.026.415-XX); Leticia Hadlich Correa de Barros (XXX.597.390-XX); Leticia de Oliveira Mello (XXX.953.838-XX); Levi dos Santos Oliveira (XXX.925.465-XX); Levy Souto Sousa (XXX.798.828-XX); Lia de Almeida Rocco (XXX.156.643-XX); Liane de Medeiros Santiago Ramos (XXX.961.524-XX); Liliana Perez Recio (XXX.042.899-XX); Liliane Alves de Abreu (XXX.396.296-XX); Livia Freitas Xavier (XXX.586.684-XX); Liz Andrea Dalfre (XXX.717.399-XX); Liziany Cerqueira Santos (XXX.081.275-XX); Lorena Oliveira Silva de Melo (XXX.630.422-XX); Lorena Sales Araujo (XXX.092.454-XX); Louise Piva Penteado (XXX.636.710-XX); Luan Araujo Silva (XXX.360.165-XX); Luan John Negreiros Fernandes (XXX.513.062-XX); Luan Santana da Costa (XXX.492.722-XX); Luan Silas de Farias (XXX.054.198-XX); Luana Cristina Camargo (XXX.568.591-XX); Luana Freire da Silva (XXX.409.592-XX); Luana Santos Alencar Oliveira (XXX.603.553-XX); Luanna Martins Bandeira (XXX.180.257-XX); Luanne Cardoso Mendes (XXX.610.426-XX); Lucas Antonio Jardim Pontes (XXX.691.808-XX); Lucas Bernardo de Oliveira Santos (XXX.884.354-XX); Lucas Bonfim de Paula Braga (XXX.195.586-XX); Lucas Borges Leal da Silva (XXX.402.664-XX); Lucas Brandao Goncalves (XXX.918.811-XX); Lucas Eishi Pimentel Mizusaki (XXX.269.960-XX); Lucas Fernandes Costa (XXX.330.196-XX); Lucas Ferreira Baldo (XXX.324.958-XX); Lucas Lustosa de Brito (XXX.212.161-XX); Lucas Martins Lira (XXX.524.883-XX); Lucas Nascimento Ferreira (XXX.819.716-XX); Lucas Pereira Damico (XXX.060.877-XX); Lucas Ribeiro Oliveira (XXX.333.435-XX); Lucas Tegani Bassani (XXX.905.261-XX); Lucas de Sousa (XXX.106.932-XX); Luciana Escalante Pereira (XXX.787.511-XX); Luciana Leny Pereira de Souza Sauzem (XXX.455.262-XX); Luciana Silva Tanaka (XXX.396.869-XX); Luciana de Sousa Santos Costa (XXX.200.591-XX); Lucimara Nazare Silva Botelho Martins (XXX.786.466-XX); Lucio Fernandes Dutra Santos (XXX.544.785-XX); Luis Carlos Oliveira e Silva (XXX.970.334-XX); Luis Castro Quinteiro (XXX.887.571-XX); Luis Eduardo Lopes Silva (XXX.540.445-XX); Luis Felix de Barros Vieira Rocha (XXX.385.353-XX); Luis Henrique Francisco Martins (XXX.758.849-XX); Luis Roberto de Oliveira Filho (XXX.952.586-XX); Luiz Antonio Barbosa Guerra Marques (XXX.599.561-XX); Luiz Antonio Barbosa Guerra Marques (XXX.599.561-XX); Luiz Antonio Pereira (XXX.111.579-XX); Luiz Antonio Wanderley Peixoto (XXX.691.612-XX); Luiz Carlos Damasceno Junior (XXX.959.757-XX); Luiz Felipe Bartolomeu Souza (XXX.433.216-XX); Luiz Fernando Nunes (XXX.315.166-XX); Luiza Foschiera (XXX.424.910-XX); Luiza Nabarros Becker (XXX.779.190-XX); Luiza da Rosa Ruhe (XXX.631.990-XX); Maiara Batista (XXX.070.018-XX); Maiara da Silva Pereira (XXX.392.442-XX); Maira de Freitas Nogueira Silveira (XXX.689.446-XX); Manoel Messias de Araujo Lima (XXX.648.863-XX); Manoel Rodrigues de Carvalho (XXX.439.911-XX); Manoella Coutinho Costa (XXX.150.652-XX); Manoella Silveira Aguiar (XXX.137.593-XX); Maraisa Alves Miranda (XXX.560.186-XX); Marcel Antonio Lima Rizzo (XXX.108.619-XX); Marcela Guimaraes Moreira Lima (XXX.915.953-XX); Marcelo Fonseca Barboza (XXX.182.546-XX); Marcelo Maximiliano Leipnitz Rauber (XXX.937.820-XX); Marcelo Nogueira Chamma (XXX.052.898-XX); Marcelo Vicente de Sousa (XXX.722.101-XX); Marcia Alves Chaves (XXX.145.899-XX); Marcia Katia Alves Silva (XXX.431.156-XX); Marcio dos Santos Daltro (XXX.549.367-XX); Marconi Martins Cunha (XXX.302.886-XX); Marcos Alexandre Sousa Martins (XXX.789.163-XX); Marcos Andre Araujo Duque (XXX.063.674-XX); Marcos Andre de Aragao Soares (XXX.764.175-XX); Marcos Antonio Pereira Morais (XXX.587.743-XX); Marcos Coutinho Mota (XXX.610.566-XX); Marcos Vinicius Januario da Silva (XXX.447.073-XX); Marcos Vinicius da Silva (XXX.910.121-XX); Marcus Vinicius Silva Magalhaes (XXX.687.325-XX); Maria Alice Sousa de Araujo (XXX.200.667-XX); Maria Angelica Rodrigues Machado da Silva (XXX.209.681-XX); Maria Aparecida Silva (XXX.091.617-XX); Maria Clara Lopes Menezes (XXX.853.701-XX); Maria Cristina Bento Soares (XXX.939.316-XX); Maria Delzuita de Jesus (XXX.816.517-XX); Maria Estefania Bosco Otto (XXX.405.268-XX); Maria Gabriele Bezerra da Silva (XXX.960.933-XX); Maria Luana Lopes de Oliveira (XXX.320.244-XX); Maria Niedja Pereira Martins (XXX.180.504-XX); Mariah Hellenna Angelim Britto (XXX.545.302-XX); Mariana Maltez Dantas Ribeiro (XXX.192.135-XX); Mariana Rockenbach de Avila (XXX.685.260-XX); Mariana Shinohara Roncato (XXX.824.698-XX); Mariana Ubaldo Barbosa Paiva (XXX.788.751-XX); Mariana de Souza Lima (XXX.881.666-XX); Marianne Rachel Domiciano Dantas Martins (XXX.434.274-XX); Marileia Daise Schneider Ruppenthal (XXX.227.629-XX); Marilene Arruda de Barros (XXX.270.664-XX); Marina Alvarenga de Souza (XXX.906.466-XX); Marina Aparecida Braz e Silva (XXX.619.376-XX); Marina Daoud Jungblut (XXX.427.941-XX); Marisa Rocha Prudencio (XXX.157.251-XX); Marislaine Rodrigues da Silva Targino (XXX.572.231-XX); Mariuche Rodrigues de Almeida Gomides (XXX.099.176-XX); Marli Balduino de Andrade (XXX.266.708-XX); Marlon Gleycon Souza de Oliveira (XXX.754.501-XX); Marx Osorio Araujo Pereira (XXX.288.511-XX); Mateus Calixto Pereira dos Santos (XXX.384.121-XX); Mateus Gomes Cocaro (XXX.864.200-XX); Mateus Machado da Cunha Silva (XXX.523.441-XX); Mateus Machado de Almeida Barbosa (XXX.753.613-XX); Mateus Melo de Brito Alves (XXX.845.504-XX); Mateus Neri Pires de Almeida (XXX.758.321-XX); Mateus Pereira de Souza (XXX.626.636-XX); Matheus Felipe de Sousa (XXX.336.678-XX); Matheus Ferraz Martins (XXX.962.570-XX); Matheus Maddalena (XXX.598.828-XX); Matheus Martins Ferreira (XXX.660.712-XX); Matheus Rocha Grain (XXX.645.699-XX); Mauricio Kazuo Tamashiro (XXX.573.948-XX); Mauricio de Carvalho Santos (XXX.021.398-XX); Mayara Alves de Oliveira (XXX.287.821-XX); Maycon William Gemaque Vieira (XXX.574.692-XX); Meiriane Machado da Silva (XXX.437.082-XX); Melina Rangel de Moura Santos (XXX.672.505-XX); Melissa Mel Araujo de Souza (XXX.816.981-XX); Micael Muller Iserhardt (XXX.395.500-XX); Michael Jose Lopes Feeney (XXX.831.921-XX); Michel Barreto da Silva (XXX.623.780-XX); Mielle Silva Pestana (XXX.374.121-XX); Miguel Alfredo Del Rio Palma (XXX.782.661-XX); Miguel Simei (XXX.554.341-XX); Mikael Ferreira de Oliveira (XXX.792.138-XX); Milena Souza Conceicao Xavier (XXX.032.145-XX); Milene Dias Amorim (XXX.434.511-XX); Mirian Lino Andrade Ribeiro (XXX.316.285-XX); Mirian de Freitas da Silva Ramos (XXX.630.467-XX); Monica Cristina Souza de Oliveira (XXX.517.027-XX); Monica Georgia Torres Affonso (XXX.838.657-XX); Monique Gabriela Xavier Ferreira (XXX.874.356-XX); Muriell Francisco da Costa (XXX.815.371-XX); Mykaella Andrade de Araujo (XXX.065.914-XX); Nadia Soares Carrascoza (XXX.833.364-XX); Natalia Faria de Moura (XXX.084.256-XX); Natalia Fernandes de Andrade (XXX.027.331-XX); Natalia Leiria (XXX.648.740-XX); Natanael Goncalves de Morais Dutra (XXX.466.131-XX); Nathalia Santos Mauro (XXX.941.517-XX); Nathan Costa Alves Souza (XXX.173.751-XX); Nathann Teixeira Rodrigues (XXX.127.016-XX); Nathany Ribeiro Lima dos Santos (XXX.401.691-XX); Nayane Santos Ribeiro Alves (XXX.648.306-XX); Nayara Alves de Souza (XXX.493.581-XX); Nayara de Nazare Brasil Salgado (XXX.662.512-XX); Nayara de Sousa Rocha (XXX.218.221-XX); Neurivania Alves da Silva (XXX.065.221-XX); Niara Veloso Gomes (XXX.571.376-XX); Nicelia Aparecida Vieira Samuel (XXX.103.436-XX); Nicolas Eduardo da Rosa Bielescki (XXX.752.490-XX); Nicolas Pinheiro Ramos (XXX.088.098-XX); Noemi da Rocha Ferreira (XXX.577.582-XX); Noura Ingrid Correa Solon (XXX.052.692-XX); Nucyla Beatriz Gomes dos Reis (XXX.452.316-XX); Oclaris Lopes Munhoz (XXX.737.020-XX); Orozimbo Lopes dos Santos de Sales (XXX.989.176-XX); Osvaldo Limeira Santos (XXX.312.825-XX); Otavio Marangon Dantas de Morais (XXX.002.536-XX); Othon Raphael Sacks Burak (XXX.812.589-XX); Ozana Miranda de Morais (XXX.072.657-XX); Ozias Marcelino dos Reis (XXX.600.656-XX); Pablo Alves Couto (XXX.200.746-XX); Pablo Gomes de Oliveira (XXX.116.532-XX); Pablo Henrique Fortaleza de Oliveira (XXX.956.078-XX); Pablo Henrique Goncalves (XXX.678.816-XX); Pamela Rodrigues Reina Moreira (XXX.056.598-XX); Paola Rodrigues de Godoy Accioly (XXX.569.904-XX); Patricia Aires Rocha (XXX.763.990-XX); Paula Heloisa da Silva Freitas (XXX.742.330-XX); Paulo Alan de Oliveira Vilela (XXX.250.934-XX); Paulo Augusto Vieira (XXX.631.238-XX); Paulo Cesar Lopes Cunha (XXX.616.713-XX); Paulo Eduardo Figueiredo Oscar (XXX.337.307-XX); Paulo Eleyzon Ferreira de Santana (XXX.244.333-XX); Paulo Henrique Clemente de Souza Ferreira (XXX.069.816-XX); Paulo Mafra de Almeida Costa (XXX.823.746-XX); Paulo Miguel da Silva Junior (XXX.983.294-XX); Paulo Roberto Almeida e Silva (XXX.047.684-XX); Paulo Wesley Fogaca Santiago (XXX.643.859-XX); Pedro Antonio Santos Florez (XXX.929.838-XX); Pedro Cunha Carneiro (XXX.428.976-XX); Pedro Diego da Silva e Silva (XXX.071.883-XX); Pedro Enrique Nunes Lima (XXX.197.131-XX); Pedro Henrique dos Santos Ribeiro (XXX.494.487-XX); Pedro Lucas de Castro Souza (XXX.494.676-XX); Pedro Neves Goncalves Franco de Carvalho (XXX.553.876-XX); Pedro Paulo Pereira Peixoto de Lima (XXX.386.131-XX); Pedro Paulo Pinto Maia Filho (XXX.004.024-XX); Philippe Jeunon Gomes da Cunha (XXX.680.036-XX); Plinio Guedes Junior (XXX.401.515-XX); Priscila Assuncao Lopes Nunes (XXX.749.531-XX); Rafael Augusto Seixas Reis de Paula (XXX.500.616-XX); Rafael Batista dos Santos (XXX.615.357-XX); Rafael Lacerda Matos (XXX.470.951-XX); Rafael Rattes Lima Rocha de Aguiar (XXX.642.624-XX); Rafael Rodrigues Farias (XXX.468.172-XX); Rafael Soares Moreira (XXX.534.300-XX); Rafael Teixeira Scantamburlo (XXX.355.297-XX); Rafael do Nascimento Meireles (XXX.997.602-XX); Rafaela Galvao Ribeiro de Araujo (XXX.285.294-XX); Raimundo Leonardo Monteiro Freitas (XXX.859.752-XX); Raissa Cristina Arantes (XXX.902.976-XX); Raissa Fabris de Souza Zimmermann (XXX.904.789-XX); Raissa Falcao Spencer Hartmann (XXX.382.834-XX); Ranie Solarevisky de Jesus (XXX.744.921-XX); Raphael Matozo Tromer (XXX.999.189-XX); Raphael Silveira Guerra Cavalcanti (XXX.197.384-XX); Raquel Santos de Sousa (XXX.229.572-XX); Raul Dotto Rosa (XXX.428.630-XX); Raul Medeiros Duarte Luz (XXX.183.174-XX); Rayane de Jesus Santos Melo (XXX.488.343-XX); Rebeca Ramany Santos Nascimento (XXX.814.434-XX); Regina Celia Ferreira Victor dos Santos (XXX.444.507-XX); Reinaldo Olivetti (XXX.182.878-XX); Rejane da Silva Marcelino Sobrinho (XXX.722.617-XX); Renan Holanda Montenegro (XXX.842.534-XX); Renan Nonato da Silva Araujo (XXX.487.587-XX); Renan Teixeira Gomes da Fonseca (XXX.974.507-XX); Renata Barbosa Dias Romeiro (XXX.689.382-XX); Renata Graziele Pires (XXX.717.156-XX); Renato Francisco da Silva Souza (XXX.637.824-XX); Renato Lopes da Silva (XXX.484.716-XX); Renato Pedrini (XXX.550.939-XX); Renato Perez de Castro (XXX.867.798-XX); Rene Gomes da Silva (XXX.745.211-XX); Renno Santos Guedes (XXX.929.276-XX); Ricardo Ricci Morla (XXX.276.701-XX); Ricardo de Souza Santiago (XXX.173.900-XX); Rigoney Saraiva Amorim (XXX.831.232-XX); Roberta Camargos de Oliveira (XXX.282.786-XX); Roberta Correa Stangherlin (XXX.897.940-XX); Rodolfo Pragana Moreira (XXX.859.656-XX); Rodolpho Valentini Neto (XXX.717.673-XX); Rodrigo Carvalho Benevides (XXX.289.688-XX); Rodrigo Cavalcante Nunes Moraes (XXX.889.377-XX); Rodrigo Cirino de Oliveira Moura (XXX.945.956-XX); Rodrigo Lima Nunes (XXX.624.478-XX); Rodrigo Lucas Mendes (XXX.498.331-XX); Rodrigo Maschio (XXX.014.649-XX); Rodrigo Milhomem de Moura (XXX.750.741-XX); Rodrigo Viana Passos (XXX.578.343-XX); Rodrygo Rocha Macedo (XXX.661.003-XX); Rogerio Ribeiro Pezarini (XXX.560.509-XX); Rogerio Sales Silva (XXX.880.333-XX); Romerson Santos Almeida (XXX.449.321-XX); Romulo Fontinelle Tomaz (XXX.613.081-XX); Ronal Quispe Caljaro (XXX.379.596-XX); Rondinelle da Silva Pereira (XXX.907.423-XX); Rosangela dos Reis Helfer (XXX.922.250-XX); Roseilda Nunes Moreira (XXX.638.053-XX); Roslei Jacoby (XXX.930.920-XX); Ruhan Ferreira da Silva (XXX.679.699-XX); Ruy Magalhaes de Sousa (XXX.798.386-XX); Sabrina Campanaro Almeida (XXX.717.880-XX); Samanda Silva da Rosa (XXX.247.910-XX); Samara Azevedo Gomes (XXX.179.932-XX); Samara Lauar Santos (XXX.634.926-XX); Samielle Costa Eliseu Sales (XXX.958.113-XX); Samires Avelino de Souza Franca (XXX.873.602-XX); Santiago Lessa Marreiros (XXX.512.953-XX); Sarah Martins da Silva (XXX.901.962-XX); Sarah Raposo Melo (XXX.088.791-XX); Sarita Ferreira Lima (XXX.013.244-XX); Saulo Augusto Andrade Malaquias (XXX.896.705-XX); Seliani Lilayka Lopez Cantarino (XXX.711.281-XX); Sergio Gustavo Vitta (XXX.287.626-XX); Sergio Luis Borges Cruz (XXX.797.008-XX); Sidnir Carlos Baia Ferreira (XXX.175.602-XX); Silvia Prates Pedroso (XXX.722.750-XX); Silvia Ramalho Pereira (XXX.854.850-XX); Silvio Borges da Silva Junior (XXX.675.579-XX); Simone Pereira do Amaral (XXX.501.410-XX); Simone Santos Athaides (XXX.473.640-XX); Simone de Souza Fernandes (XXX.039.297-XX); Simoni Regina Cavalheiro Santos (XXX.174.082-XX); Sofacles Figueredo Carreiro Soares (XXX.589.433-XX); Sophia Bomfim de Carvalho (XXX.584.998-XX); Soraya Freitas Silva (XXX.975.141-XX); Suelem Gadelha Pother (XXX.929.622-XX); Suelen Catherine Farias Pereira (XXX.892.274-XX); Suelen Cristina de Lima (XXX.658.754-XX); Suelen Mazza Batista (XXX.304.444-XX); Surya Ananda Costa Escobar (XXX.790.235-XX); Suyane Quirino de Melo (XXX.171.331-XX); Swellen Caroline Amorim Aragao Silva (XXX.768.865-XX); Taciano Rosas Vieira (XXX.290.015-XX); Taiane Acunha Escobar (XXX.069.340-XX); Tais Maciel Afonso (XXX.048.576-XX); Tales Martinelli Barbosa (XXX.765.846-XX); Talita Atahalpa Rodrigues Ferreira (XXX.962.081-XX); Talita Oliveira Mendonca (XXX.906.802-XX); Tarcisio Bezerra Martins Filho (XXX.683.013-XX); Tassio de Santana do Vale (XXX.867.895-XX); Tatiana Giagio de Oliveira de Lima (XXX.386.697-XX); Tatiane Vieira Batista Cavalcante (XXX.813.635-XX); Tatiele da Cunha Freitas (XXX.085.466-XX); Tatyane da Silva Cabral (XXX.392.902-XX); Tayna Ferreira de Brito Melo (XXX.366.044-XX); Thaila Dias Correa (XXX.778.021-XX); Thais Campos Frazao Solanes (XXX.823.926-XX); Thais Della Monica Evangelista (XXX.354.068-XX); Thais Machado de Andrade (XXX.319.167-XX); Thais de Almeida (XXX.054.519-XX); Thaisa Araruna da Rocha (XXX.964.881-XX); Thaiza Aparecida da Silva (XXX.607.001-XX); Thales Chamarelli Felipe (XXX.574.958-XX); Thales Macedo Carvalho (XXX.522.416-XX); Thales Soares Costa (XXX.891.147-XX); Thalia Santos de Santana (XXX.541.341-XX); Thalita Siqueira Sacramento (XXX.947.161-XX); Thatiane Fernandes Jardim de Borba (XXX.403.851-XX); Thayane Scremin Anversa (XXX.647.290-XX); Thayane Silva de Angelo (XXX.705.898-XX); Thiago Dias Silva (XXX.386.451-XX); Thiago Henrique Oliveira Alves (XXX.402.896-XX); Thiago Henrique da Silva Barbosa (XXX.383.983-XX); Thiago Murillo Diniz da Fonseca (XXX.273.734-XX); Thiago Oliveira Bedas (XXX.801.977-XX); Thiago Silva Ferreira (XXX.716.916-XX); Thiago Vinicius de Melo Almeida (XXX.044.351-XX); Thomas Sperandio Denadai (XXX.703.858-XX); Thor Castilhos Sanchotene (XXX.864.380-XX); Tiago Ducatti de Oliveira e Silva (XXX.189.361-XX); Tiago Siqueira Reis (XXX.031.746-XX); Tiago de Sousa Araujo Cassiano (XXX.062.321-XX); Tiago dos Santos Felix (XXX.818.288-XX); Tobias Pereira Soares Filho (XXX.653.861-XX); Tulio Augusto Zucareli de Souza (XXX.890.686-XX); Tulio Martins Nascimento (XXX.160.116-XX); Tulio Vales Deslandes Ferreira (XXX.340.836-XX); Twan Johnson Ferreira Brito (XXX.064.311-XX); Uerberth Jancen Pereira (XXX.052.652-XX); Vagner de Oliveira Magrini (XXX.106.578-XX); Valdecir Monteiro da Silva (XXX.113.777-XX); Valdileia Maria Alves Florencio (XXX.152.646-XX); Valeria Chagas Pereira (XXX.783.167-XX); Valesca Rosauro de Araujo (XXX.105.980-XX); Valney Mascarenhas de Lima Filho (XXX.356.625-XX); Vania Dantas Santa Rosa (XXX.913.727-XX); Veronica Rodrigues do Carmo (XXX.428.081-XX); Victor Carneiro Torrao (XXX.272.857-XX); Victor Eduardo Miranda Soares (XXX.219.146-XX); Victor Emmanuel Delfino Aleixo (XXX.141.371-XX); Victor Gabriel Silva Santos (XXX.346.418-XX); Victor de Oliveira Moura (XXX.240.553-XX); Vinicius Diogo Gil Arante (XXX.133.168-XX); Vinicius Netto de Almeida (XXX.187.961-XX); Vinicius Puche Lameu (XXX.766.878-XX); Vinicius Vitor Ladeira (XXX.626.146-XX); Vital de Melo Junior (XXX.455.496-XX); Vitor Lucas Lopes Veiga (XXX.357.008-XX); Vitor Rhoden Sperb (XXX.772.930-XX); Vitoria Louise Teixeira e Silva (XXX.680.646-XX); Vivian Souza Klemberg (XXX.941.490-XX); Viviana Aparecida Rufatto Piazentin Bragiatto (XXX.745.568-XX); Viviane Croccia Erthal (XXX.241.817-XX); Viviane Finatto (XXX.556.940-XX); Viviane Gevezier da Costa (XXX.427.509-XX); Viviane Moura Cordeiro (XXX.407.011-XX); Viviane de Oliveira Crosara (XXX.789.246-XX); Wagner Gomes da Silva (XXX.434.118-XX); Waldelio Pinheiro do Nascimento Junior (XXX.848.505-XX); Waleska Mendes Cardoso (XXX.052.110-XX); Wallace Kassio de Lima Ramos (XXX.153.612-XX); Waltson Ginju Magalhaes Tanaka (XXX.226.736-XX); Wanderlei Pessanha Fagundes (XXX.538.227-XX); Wandressa Puga dos Santos (XXX.067.748-XX); Wdo Renan Damasceno (XXX.833.693-XX); Wellington Charles Lacerda Nobrega (XXX.444.554-XX); Wellington Duarte Pinheiro (XXX.471.854-XX); Wellington Vasconcelos de Souza Junior (XXX.858.495-XX); Wender Henrique Teles de Oliveira (XXX.652.141-XX); Weslany Almeida da Silva (XXX.815.233-XX); Wesley Lourenco Marriel Costa (XXX.790.567-XX); Wesley Medeiros Santos (XXX.798.015-XX); Wilker Alves Morais (XXX.029.991-XX); William Ramon Soares de Oliveira (XXX.691.226-XX); William Roberto Andrade da Silva (XXX.383.364-XX); Williams Andrade de Souza (XXX.844.334-XX); Wilson Marcos de Albuquerque (XXX.117.634-XX); Yago Lucas de Lima Alves (XXX.403.332-XX); Yaicel Ge Proenza (XXX.058.334-XX); Yasmine Candida da Mata Mendonca (XXX.097.571-XX); Yuri Alcides Lopes Thut Medeiros (XXX.135.188-XX); Yuri Alisson Carraro Alencar (XXX.394.161-XX); Yuri Henrique Maracaipe de Sousa (XXX.039.621-XX); Yuri Sotero Bomfim Fraga (XXX.612.135-XX); Yvelise Giacomello Piccinin (XXX.795.560-XX); Zoraide Aparecida Isseki Geroncio (XXX.375.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Aviação Civil; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Caixa Econômica Federal; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Senado Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.